Tribunal: TJPA
Processo: 0806253-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806253-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ILZA DA SILVA SOARES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806253-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ILZA DA SILVA SOARES

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261-A

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para suspender descontos em folha de pagamento, oriundos de contrato de empréstimo consignado alegadamente não pactuado. Sustenta a recorrente ser idosa, beneficiária de aposentadoria rural especial por idade, com proventos de um salário-mínimo, e aponta fraude contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado, diante da alegação de fraude e da ausência de comprovação da contratação.

III. Razões de decidir

3.1 Para concessão de tutela de urgência, exige-se a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

3.2. A ausência de prova inequívoca de fraude e a necessidade de dilação probatória para apuração da veracidade das alegações não permitem o deferimento da tutela.

3.3. A recorrente não juntou extratos bancários que comprovem a ausência de recebimento dos valores oriundos do contrato alegadamente fraudulento, descumprindo o ônus de prova previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado exige a demonstração inequívoca de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano imediato.”

"Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I."

"Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000221536998001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 03/11/2022."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
202__.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806253-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ILZA DA SILVA SOARES

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261-A

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ILZA DA SILVA SOARES
, em face da decisão monocrática de ID nº 19191203, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para suspender os descontos consignados em folha de pagamento.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 19229048), onde aduz que é pessoa idosa, atualmente com 69 anos, beneficiária de aposentadoria rural especial por idade, recebendo proventos mensais equivalentes a um salário-mínimo.

Sustenta que o agravado, Banco Pan S.A., teria forjado contrato de empréstimo consignado não pactuado, realizando descontos mensais de R$ 47,38 diretamente sobre sua conta bancária, de forma indevida e fraudulenta, com base no contrato nº 376571464-1. Aponta que o contrato não foi assinado por ela nem por testemunhas, conforme exigido pela legislação aplicável.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada gera graves prejuízos, uma vez que os descontos comprometem sua subsistência e a de sua família, em razão da natureza alimentar de seus proventos. Alega, ainda, que há indícios de fraude no contrato e destaca jurisprudência deste Egrégio Tribunal que reconhece a suspensão de descontos em casos análogos.

Postula a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar a suspensão imediata dos descontos e a cominação de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

Contrarrazões ofertadas no id. 19770311, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Do conjunto probatório acostado aos autos, depreende-se que a Agravante vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde setembro de 2023, no valor de R$47,38, referente a um empréstimo realizado junto ao banco demandado que alega não ter contratado.

Ajuizou ação judicial somente em março de 2024, após meses do início dos descontos.

Da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar, de plano, eventual fraude no contrato celebrado com a instituição financeira, sem o exercício do necessário contraditório.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS
-
IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300, CPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA
- NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para concessão do pedido de tutela antecipada, haja vista a necessidade de instrução probatória para maiores informações acerca da situação fática narrada nos autos, o indeferimento do adiantamento da tutela é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000221536998001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Friso que a parte autora demorou mais de 6 (seis) meses para ingressar com a ação por ter sido, supostamente, vítima de fraude bancária, bem como deixou de juntar os extratos bancários referentes ao início dos descontos, documentos essenciais, a fim de comprovar que não recebeu os valores oriundos do empréstimo.

Lembro que
cabe a parte demandante demonstrar a razão jurídica pela qual os fatos narrados merecem a tutela pretendida e juntar aos autos documentos que comprovem o alegado, eis que a ela compete prova os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não se desincumbiu.

Deste modo, verifica-se a ausência de elementos suficientes e capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, impondo-se a regular formação do contraditório para melhor análise da legalidade do empréstimo consignado.

Acrescento que não se está negando o alegado direito, mas somente indeferindo a tutela provisória requerida, eis que inexistente prova inequívoca do alegado, de maneira que, após o contraditório, o pleito poderá ser revisitado pelo julgador de origem.

Impõe-se, assim, por tudo o exposto, a manutenção da decisão, nos seus exatos termos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 202__

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025